Tribunal: TJMT
Processo: 1000415-72.2019.8.11.0048
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000415-72.2019.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[IRACILIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 478.729.772-49 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DAS CONTRARRAZÕES PARA APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – OMISSÃO EXISTENTE – RESTRIÇÃO PRÉVIA NÃO DISCUTIDA EM JUÍZO – AÇÃO EXTINTA POR DESISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL AFASTADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

Havendo omissão no voto e acórdão quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ, tese invocada em contrarrazões, de rigor o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar o vício apresentado.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

Entretanto, havendo inscrição prévia, cabível a aplicação da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo quando se verifica que o apontamento prévio fora discutido em juízo em ação que fora extinta por desistência, sem propositura de nova ação.

Embargos declaratórios acolhidos para sanar a omissão apontada a fim de afastar a indenização por dano moral, nos termos da súmula 385 do STJ, julgando improcedente a pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte promovida, ora Embargante, contra voto desta magistrada Relatora que deu provimento ao recurso da parte promovente para julgar procedente a pretensão inicial e condená-la ao pagamento de indenização por dano moral em razão da ausência de notificação quanto à restrição.

Alegou a parte Embargante que houve omissão e contradição quanto à aplicabilidade da súmula 385, do STJ, pois demonstrado em contrarrazões que havia restrição prévia.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos com pedido de rejeição dos mesmos ao argumento de que se trata de dano moral
in re ipsa
e que houve a propositura de ação para discutir a inscrição prévia, sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser oposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

No presente caso, tenho que assiste razão à parte Embargante, porquanto desde a inicial restou demonstra a ocorrência de inscrição prévia às inscrições ora discutidas. Aliás, as cinco restrições mencionadas nesta ação embasam o pedido de dano moral contra o órgão de proteção por falta de notificação prévia. Não se questiona a legitimidade das restrições (que já foram alvo da ação 1000075-65.2018.8.11.0048), pois já foram declaradas inexistentes e fixada indenização por dano moral contra empresa Fundo de Investimento.

Ocorre que a restrição prévia existente no extrato e sustentada em contrarrazões pela ora Embargante fora realmente objeto de ação judicial (Processo 1000076-50.2018.8.11.0048), no entanto este processo fora extinto por desistência, de modo que a restrição prévia permaneceu hígida.

Assim, aplicável a Súmula 385, do STJ, devendo ser acolhidos os embargos declaratórios para modificar o voto no sentido de manter a improcedência da pretensão inicial, por fundamento diverso.

Ressalto, novamente, que a presente ação somente visa indenização por dano moral contra o órgão de proteção por falta de notificação, já tendo as restrições sido declaradas ilegítimas naquela primeira ação indicada, razão pela qual deve a pretensão ser julgada improcedente.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, posto que tempestivos e, no mérito os ACOLHO para sanar a omissão apontada, reconhecer a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ e,
por consequência, manter a improcedência da pretensão inicial, por fundamento diverso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020